Tribunal: TJES
Processo: 5002498-38.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002498-38.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: RONEY DA SILVA SANTIAGO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de direitos c/c cobrança de FGTS em contratos administrativos de prestação de serviços temporários ajuizada por
RONEY DA SILVA SANTIAGO
,
em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
.

Narra o autor, em síntese, que foi admitido aos serviços do Requerido em 02/07/2019, para exercer a função de Ag. Endêmico, através de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, sem concurso público, sendo o seu contrato sucessivamente aditado até 31/12/2020, conforme se verifica dos contratos em anexo. Assim, sustenta que ao se analisar referidos contratos e seus sucessivos aditivos, entende que deve ser aplicado o Regime Celetista, uma vez que sem a existência de concurso público tal forma de contratação e eventual contrato celebrado é nulo, como tem decidido nossos Tribunais. Assim, pugna pela declaração da nulidade da contratação temporária por não preencher os requisitos legais e, consequentemente, pugna pelo ressarcimento de valores referentes ao FGTS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“No caso em análise, resta configurada a nulidade dos contratos de trabalho para o exercício da função pública. Afinal, o longo período contratual, entre 02/07/2019 a 31/12/2020, sem a realização de concurso público, apenas reafirma o desvirtuamento da contratação de caráter emergencial.

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do contrato, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM ao
pagamento do FGTS correspondente
, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela de FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário)."

O requerido, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega regularidade na contratação e impossibilidade de pagamento de valores relativos ao FGTS.

O autor, ora recorrido, não apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, apesar de devidamente intimado.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso reforma da r. sentença objurgada.

Consta na inicial que a parte recorrente fora contratada pelo recorrido no período entre
02/07/2019 a 31/12/2020
, muito embora não houvesse se submetido a concurso público.

Conforme relatado, a parte autora, ora recorrido, entende pela nulidade da sua contratação sob a modalidade de contratação temporária. Alega ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativamente ao período trabalhado.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se, ainda, a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado
a quo,
pois entendo que a relação jurídica de trabalho entre as partes não descaracterizou a modalidade de contrato temporário e justificou a excepcionalidade do interesse público. Isto porque, conforme dispõe a Lei 8.745/93, em se tratando de admissão de professor por designação temporária, as prorrogações devem observar o prazo máximo de 2 anos,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

II - assistência a emergências em saúde pública;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 483, de 2010).

II - assistência a emergências em saúde pública;

(Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos:

VI - nos casos dos incisos I e II do caput do art. 2
o
desta Lei, pelo prazo necessário à superação da situação de calamidade pública ou das situações de emergências em saúde pública, desde que não exceda a 2 (dois) anos.
(Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

i;

A partir da declaração de tempo de serviço e da ficha financeira acostadas pela parte autora, extrai-se que o início do vínculo se deu entre 0
2/07/2019 a 31/12/2020
. Evidencia-se, portanto, que a contratação durou menos de 2 (dois) anos e, por conseguinte, ocorreu em conformidade com a previsão legal, inexistindo nulidade. Oportunamente, colaciono o seguinte julgado sobre o tema:

49794580 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO INFERIOR AO PRAZO DE 12 MESES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, tombado sob o nº 596478/RR, julgado em 13/06/2012 (divulgado no DJe de 28/01/2013), agasalhou a tese de que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. No referido precedente restou expressamente assentado que: Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Contudo, o próprio Tribunal Pleno do STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, concluiu que a natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública - não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República (ADI 3247, Relator(a): Min. CáRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014). 3. Nos autos do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 635.648/CE, o STF fixou a tese segundo a qual:
É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado
(RE 635648, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017), evidenciando, com clareza, a possibilidade de contratação temporária de professor. 4. Hipótese em que, apesar de firmados com a municipalidade ré/apelada contratos de designação temporária em 2015, 2016 e 2017, está claro que as contratações foram para atender necessidade temporária de determinadas escolas municipais, que foram atendidas pelas distintas contratações, descontinuadas, que não ultrapassaram o máximo previsto em Lei, de onze meses (art. 25, §5º, da Lei nº 1052/1987, alterada pela Lei nº 1941/2001). 5.
Não há nulidade nos contratos temporários firmados entre a municipalidade/apelada e o autor/apelante, porquanto perduraram por prazo inferior ao ordinário previsto em Lei,
para atendimento de clara necessidade temporária de unidades de ensino distintas, em períodos distintos, razão pela qual não lhe é devido o FGTS. 6. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), em mais R$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002245-53.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)
(grifo nosso)

Diante dos raciocínios até aqui declinados, entendo que não há que se falar em nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, sendo válido o contrato temporário firmado.

Desta feita, merece provimento o recurso interposto, reformando-se a sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar totalmente
improcedente a pretensão autoral
, haja vista a ausência de qualquer nulidade nos contratos temporários firmados entre as partes. Sem custas, nem honorários ante o provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)